Tribunal: TJDFT
Processo: 0754219-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA (JUÍZO SUSCITANTE). JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE (JUÍZO SUSCITADO). ESTELIONATO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PREVENÇÃO. ARTIGO 70, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 1a Vara Criminal do Gama contra o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, que busca definir a competência para processar e julgar ação penal em que se imputa ao réu o delito de estelionato praticado mediante transferência de valores, supostamente cometido contra, ao menos, três vítimas residentes em localidades distintas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, nos crimes de estelionato praticados mediante transferência de valores, havendo pluralidade de vítimas com domicílios diversos, a competência territorial deve ser fixada pelo domicílio das vítimas ou pela regra da prevenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 70, § 4o, do Código de Processo Penal, estabelece regra específica de competência para o crime de estelionato praticado mediante transferência de valores, fixando-a, em regra, no domicílio da vítima.
4. O referido dispositivo legal determina expressamente que, havendo pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção.
5. No caso concreto, verifica-se a existência de, ao menos, três vítimas, residentes em diferentes regiões administrativas, o que afasta a fixação da competência por um único domicílio.
6. O Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante foi o primeiro a tomar conhecimento dos fatos, tendo recebido a distribuição do feito ainda na fase inquisitorial, o que caracteriza a prevenção.
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 70, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1887133, Conflito de Competência no 0718883-45.2024.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, Câmara Criminal, j. 03.07.2024, DJe 15.07.2024; TJDFT, Acórdão no 1797928, Conflito de Competência no 0748076-42.2023.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Câmara Criminal, j. 05.12.2023, DJe 15.12.2023.